Tribunal: TJDFT
Processo: 0708022-60.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Honorários de sucumbência. Base de cálculo. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por autores em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando um dos réus à regularização societária e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral, bem como pagamento das dívidas empresariais. Fixados honorários advocatícios sobre o valor da causa. Recurso impugna exclusivamente os critérios utilizados para essa fixação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os honorários sucumbenciais devem ter como base de cálculo o valor da condenação e do proveito econômico, e não o valor da causa, conforme fixado na sentença.
III. Razões de decidir
3. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece uma ordem preferencial para fixação dos honorários: (i) valor da condenação, (ii) proveito econômico obtido, e (iii) valor da causa, apenas quando os anteriores não forem mensuráveis.
4. No caso, houve condenação em valor certo (dano moral) e obrigação de fazer com proveito econômico mensurável em fase de liquidação. Assim, a base de cálculo dos honorários deve considerar esses critérios, e não o valor da causa.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido.
________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o; 355; 373; 487, I. CC, arts. 186, 884, 1.267, 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.260.221/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 12.03.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.324.746/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.05.2024.